Tribunal: TJDFT
Processo: 0708088-70.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se a parte autora para manifestar-se acerca do comprovante de pagamento da condenação e da memória discriminada do cálculo de ID 31588182, nos termos do art. 526, § 1o, do CPC. Concedo para tanto o prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília, 12 de janeiro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito